Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718644-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIO DE AGUIAR RIBEIRO, ISABELA LUCIANA MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: ARZ MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, WELINTON DOS SANTOS CALDEIRA NASCIMENTO, ANDREZZA GIORGI CALDEIRA NASCIMENTO, CRISILE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kaio de Aguiar Ribeiro e Isabela Luciana Machado Ribeiro em face da r. decisão (ID 192849139, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Arz Mão de Obra Especializada Ltda. e Outros, indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG para averiguar a existência de vínculo com os Executados, com vistas a localizar bens ou valores. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 58922961). Mediante consulta ao andamento processual, constato que foi prolatada sentença no processo originário (ID 204510565, na origem.), reconhecendo a prescrição intercorrente. Registre-se que, dos termos da r. sentença indicada, é possível concluir que a prescrição ocorreu antes mesmo da prolação da r. decisão agravada, razão pela qual deve ser reconhecida a perda do interesse recursal dos Agravantes. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator